Tribunal: STF
Processo: RE 1576053
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                



    Trata-se recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 8):    



    ‘’CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE. COISA JULGADA. AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DO ARTIGO 55 DA LEI 8.212/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART 14 DO CTN. EFEITO EX TUNC. TRÊS ANOS DA CONCESSSÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença apelada extinguiu sem julgamento do mérito o pedido de reconhecimento da imunidade tributária da Apelante, diante da violação da coisa julgada, sob o fundamento de ser ‘inconteste que a controvérsia firmada nestes embargos é idêntica àquela posta nos autos do mandado de segurança ° 2003.61.00.009509-8, impetrado perante a 8° Vara Cível Federal de São Paulo, no que toca ao pleito do reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 70, da CF’. 2. O Mandado de Segurança impetrado em 2003 a Embargante pretendia a tutela jurisdicional no sentido de que fosse afastada imediatamente a aplicabilidade do artigo 55 da Lei n.° 8.212/91, no tocante às exigências para o gozo da isenção - imunidade - de que trata o artigo 195, § 70 da Constituição Federal de 1988. 3. Compulsando aos da execução, verifico que o período das dívidas correspondem a 11/2008 a 13/2009 (CDA n.° 39.454.821-3) e 01/2010 a 06/2010, e ensejaram ao ajuizamento da execução fiscal em 28/03/2012, ou seja, em momento posterior à impetração do mandado de segurança, razão pela qual não vislumbro a alegação de semelhança nos pedidos propriamente ditos, formulados nos embargos à Execução e no Mandado de segurança, mas tão somente na causa de pedir. 4. O Supremo Tribunal Federal assentou, quando da apreciação do recurso extraordinário n° 566.622, a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, firmando a seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’ (Tema 32). 5. Em consequência, inconstitucional o artigo 55 da Lei n° 8.212/91, por exorbitar do núcleo do artigo 14 do CTN, já que não versa regras meramente procedimentais para o funcionamento das instituições, mas antes impõe formalidades que se constituem genuínos condicionantes limitadores prévios, verdadeiros requisitos constitutivos do direito à imunidade, enquanto não editada nova lei complementar, os requisitos a que alude o artigo 195, § 70 da Constituição são aqueles delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional. 6. A situação dos autos deve ser analisada com certa temperança, na medida em que estamos diante da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade do diploma normativo utilizado como fundamento do acórdão proferido no Mandado de Segurança, impregnada de eficácia ‘ex tunc’. 7. Não se desconhece a tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 733), no sentido de que ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado’. 8. Contudo, a hipótese dos autos não é de reforma de decisão acobertada pela coisa julgada, mas sim de reanálise da situação de fato que se encontra a Associação embargante, para aferição de preenchimento dos requisitos exigidos pelo Código Tributário Nacional, em seu artigo 14, a fim de que seja reconhecido eventual direito à imunidade tributária, referente ao período de competência do crédito exequendo, decorridos mais de 15 anos após a impetração do mandamus. 9. Importante ressaltar que no Mandado de Segurança somente se atestou que na ocasião, a Associação não preenchia os requisitos exigidos pelo artigo 55 da Lei 8.212/91, o que inviabilizaria a concessão da segurança para afastar a cobrança das contribuições previdenciária. 10. Já nos embargos à execução, a Embargante apresentou uma extensa documentação a fim de comprovar que no período de competência da cobrança, preenchia os requisitos necessários, previstos na legislação vigente, isto é, artigo 14 do CTN, e consequentemente, afastar a exigibilidade das Certidões de dívida ativa, o que, a meu ver, não infere nos limites da coisa julgada estabelecida no Mandado de segurança. 11. O estatuto acostado aos autos demonstra o preenchimento dos quesitos ínsitos à imunidade previstos nos incisos 1 e II, do art. 14, do CTN. Além disso, extrai-se da leitura desses dispositivos que os serviços e atividades desenvolvidos pela autora amoldam-se perfeitamente aos objetivos a que se propôs dedicar-se em prol da sociedade, restando igualmente atendido o requisito posto no § 2°, do art. 14, do CTN. 12. Quanto ao preenchimento do inciso III, do artigo 14, do CTN, que é a manutenção de ‘escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão’, tenho igualmente como preenchido esse requisito. Isso porque a escrituração de livros trata-se de obrigação decorrente dos deveres ditados pela legislação fiscal e empresarial, de modo que se mostra obrigação comezinha a que toda empresa encontra-se sujeita, sendo usual a adoção de tal prática desde os primórdios até mesmo para a sobrevivência e organização contábil da entidade empresarial. 13. Não há nenhum óbice à declaração judicial da condição tributária do apelante, especialmente a imunidade, quer por contar com pedido expresso nesse sentido, somadas às circunstâncias de preenchimento dos requisitos bastantes para tal reconhecimento de direito. 14. Com relação à retroatividade, tendo em vista a validade de três anos da certificação e a natureza declaratória da CEBAS, a certificação deve ser considerada em seu efeito ex tunc. Esse é o entendimento dos tribunais superiores. 15. Reconhecida a imunidade tributária da Embargante frente às contribuições do período integral da dívida. 16. Da leitura do art. 195, §7° da Constituição Federal se infere a conclusão de que as contribuições destinadas a terceiros, por serem contribuições gerais e não constituírem fonte de custeio da seguridade social, não estão abrangidas pela regra imunizante. Seguindo a orientação da Corte Suprema, permanece hígida a exigência das contribuições destinadas ao Salário -Educação, SESC, SEBRÀE, INCRA, SENAC e SESC. (RE 849. l26/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 03/09/2015). 17. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão, concluindo pela não extensão da regra de imunidade (RE 849. 126/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 03/09/2015). 18. Os argumentos lançados pela Apelante tinham certa pertinência, e foram efetivamente acolhidos para reforma da sentença, conforme fundamentação supra. 19. Não vislumbrado, portanto, o alegado caráter manifestamente protelatório, necessário para autorizar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPCI1S. 20. Assente a necessidade de provimento do apelo, ainda que parcialmente, condenou-se a União ao pagamento dos honorários advocaticios fixados a favor da Embargante, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, § 3°, inciso 1 do CPC/15. Sem fixação honorários em favor da União, na medida em que as CDAs compreendem o encargo legal previsto no Decreto -Lei 1.025/1969. 21. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, a fim de reconhecer o direito à imunidade da Embargante e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos relativos às Contribuições Previdenciárias, permanecendo hígida a exigência fiscal inserta nas CDAs n° 39.454.821-3 e 39.486.756-4, quanto às contribuições destinadas a terceiros, no caso, ao Salário -Educação, SESC, SEBRAE e INCRA, e afastar a incidência da multa de 1% (um por cento).’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 12).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 14), União alega violação aos arts. 102, § 2º e 195, caput e § 7º da CF.



    Aduz que o Tribunal de origem contrariou entendimento exposto no RE nº 566.622/RS, Tema 32 da Repercussão Geral, integrado pelo julgamento dos Embargos de Declaração, bem como o entendimento firmado na ADI 2028/DF, no sentido de que “aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária”.



    Argumenta que o art. 55 da Lei n.º 8.212/91 pode validamente dispor sobre aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como os referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo



    Defende que devem ser atendidos os requisitos do art. 14 do CTN, bem como aqueles do art. 55 da Lei 8212/91 e do art. 29 da Lei nº 12.101/09, os quais não se confundem exclusivamente com a obtenção do CEBAS, razão pela qual compete à autora sua comprovação. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz RE n. º 566.622/RS (Tema n° 33 do STF) e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (e-doc n° 17).



    A Turma julgadora em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão de origem, por seus próprios fundamentos. (e-doc n° 19).  



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.  



    O Supremo Tribunal Federal discutiu, no julgamento do Tema nº 32, RE nº 566.622/RS, a questão relativa à reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, tendo presente o art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Na sessão de 23/2/17, a Corte estabeleceu que, “os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. 



    Destaque-se, contudo, que o caso foi julgado em conjunto com as ADI nºs 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF, nas quais o mesmo Tribunal Pleno estipulou que “aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária”.



    A fim de se conferir harmonia entre os julgados e evitar ambiguidades, o Plenário, na apreciação dos embargos de declaração opostos nos autos dessas ações diretas e nos daquele outro feito, assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, na redação original e nas redações dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/96 e pelo art. 3º da MP nº 2.187-13/01. Na mesma oportunidade, concluiu a Corte pela necessidade de se reformular a tese que havia sido fixada para o Tema nº 32, a qual passou a ter a seguinte redação:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgamento do RE nº 566.622/RS-ED, paradigma do citado tema de repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (grifo nosso)



    Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com essa orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga na apreciação do caso concreto como de direito, observando as orientações acima, mormente quanto à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente